Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, desde que transcorrido tempo expressivo, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
IV. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento provido.